Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708934-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Verifica-se que a guia de custas veio acompanhada do comprovante de agendamento de pagamento (ID 33786448). Considerando que tal documento não se presta a demonstrar o efetivo preparo recursal, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar a prova da efetiva quitação. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do determinado, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator